Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719285-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários da fase de conhecimento (ID 125166449, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a possibilidade de fixação e cobrança de honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento do processo coletivo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “para fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF.” No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 36295467/36295468). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Os honorários advocatícios decorrem da atuação do advogado em nome de todos os substituídos processuais simultaneamente. Assim, referida verba está relacionada com o total da condenação e não com os créditos individuais de cada um dos substituídos, sob pena de violação ao disposto no artigo 100, § 8o, da Constituição Federal (CF): “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” A propósito, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1.142 (RE 1.309.081), sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” Dessa forma, o Plenário do STF entendeu que os honorários fixados em ação coletiva devem ser considerados em sua totalidade, ou seja, são crédito único e não passíveis de fracionamento. Ademais, foram ajuizados diversos cumprimentos de sentença individuais perante este Tribunal, com base no mesmo título judicial (ação coletiva no 2015.01.1.125134-3), fato que poderá acarretar prejuízo ao ente público, caso ocorra o pagamento de verba honorária em patamar superior ao efetivamente devido. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator